Tribunal: TJSP
Processo: 1026250-90.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADORA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AMBOS os APELANTES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' – Ocorrência – Sentença que julgou matéria diversa da pedida – Violação ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC) – Necessária anulação da sentença, para que outra seja prolatada em conformidade ao

Ementa:
ADMINISTRATIVO – TETO REMUNERATÓRIO – PROCURADORA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AMBOS os APELANTES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA EM VIRTUDE DO JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' – Ocorrência – Sentença que julgou matéria diversa da pedida – Violação ao princípio da congruência (artigos 141 e 492 do CPC) – Necessária anulação da sentença, para que outra seja prolatada em conformidade ao pedido requerido na inicial – Causa que não se encontra madura para julgamento, sob pena de conhecimento originário de questões a respeito das quais sequer houve um princípio de apreciação pelo Juízo singular – Impossibilidade de aproveitamento do preparo do recurso – artigo 1.007, caput, do CPC – Decisão anulada – Recursos providos para tanto.